Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0747710-08.2020.8.07.0000 Agravante ZAIRA NUNES VILELA Agravado Relator MARCO AURELIO COSTA e ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A DES. JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZAIRA NUNES VILELA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Processo no 0732897-41.2018.8.07.0001), que tem como executados MARCO AURELIO COSTA e ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A. A decisão agravada indeferiu o requerimento de pesquisa de dados da cônjuge do executado, sob o seguinte fundamento (ID 76195792): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Defiro o requerimento de anotação de restrição de circulação sobre o veículo penhorado (ID 69343103), proceda-se a anotação via RENAJUD. Noutro giro, indefiro o requerimento de pesquisa de dados da cônjuge do executado, posto que não seria útil à execução a pesquisa de dados de pessoa estranha ao feito e que, ao final, não poderá responder com seus bens pela dívida ora executada, em respeito ao devido processo legal, conforme entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO PARA FINS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o feito não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. No particular, estando demonstrado que a dívida foi contraída antes da constituição do matrimônio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (Acórdão 1215602, 07171424320198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a anotação acima determinada, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 05 sob pena de levantamento da penhora realizada e suspensão por ausência de bens. Intimem-se”. Segundo o agravante, a pretensão de penhora não seria sobre o patrimônio de terceiro não pertencente à lide, e sim de 50% do patrimônio eventualmente existente em nome do cônjuge, referente a cotaparte do executado Marco Aurélio. Esclarece que a pretensão se demonstra essencial para a busca do resultado efetivo da execução. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a suspensão do feito e o levantamento da constrição sob o único bem encontrado, que não amortizará nem 10% do valor devido. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a consulta ao sistema judicial CRCJUD. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em razão da busca pela efetiva satisfação do crédito e, considerando-se que a execução/cumprimento de sentença realiza-se no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, a decisão impugnada merece ser reformada. Diversas diligências na tentativa de satisfação do débito foram realizada, no entanto, restaram infrutíferas (pesquisas BACENJUD, RENAJUD etc). Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema judicial CRCJUD, consoante jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada”. (07272916420208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema CRCJUD. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator